Tribunal: STF
Processo: HC 144020
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131, §2º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, revela-se inviável o recurso de agravo regimental. Precedentes. 



    2. Em se tratando de aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.9.2015).



    3. Na dinâmica da dosimetria, não há como empreender juízo exato da correspondência entre o aumento da pena e a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, visto que a exasperação não deriva, de modo automático, da expressividade numérica dessas particularidades



    4. Não cabe sustentação oral em sede de agravo regimental, em razão de expressa vedação (RISTF, art. 131, §2º). 



    5. Agravo regimental desprovido.